Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718529-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A (atualmente denominada LSI S/A), recorrente, na qual informa não se encontrar concluída a controvérsia referente ao diferencial de alíquota do ICMS, em razão do julgamento pendente dos Embargos de Declaração opostos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 7.066 e 7.070, bem como da ausência de certificação do trânsito em julgado no Recurso Extraordinário n. 1.426.271/CE. Relata a necessidade de sobrestamento processual em razão de controvérsia ainda não solucionada pelo Supremo Tribunal Federal. Aponta a relevância dos Embargos de Declaração opostos nas ADIs indicadas, atualmente conclusos para decisão, pois tratam da ineficácia das leis estaduais publicadas antes da LC n. 190/2022, ponto central da discussão dos presentes autos. Com tais argumentos, requer o sobrestamento do processo. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 28, de 19 dejaneiro de 2026,disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...)Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciaçãono plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipóteseprevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Leino 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar operecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdadeprovisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária doTribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimentodo direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta deapreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas deextrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário deexpediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicialcompetente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivasreconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ouvalores nem os de liberação de bens apreendidos”. O enfrentamento de ações em plantão judicial está limitado aos casos de comprovação sumária de que o direito postulado corre extremo risco de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do regular expediente forense. Como se vê, o atendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. No caso dos autos, consoante relatado, o apelante busca o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nas ADI’s 7.066 e 7.070. Ocorre que, a partir dos elementos coligidos aos autos, não se vislumbra indício de perecimento de direito ou de violação de natureza inadiável, de extrema urgência ou gravidade, que justifique o avanço na competência do relator. Em suma, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense, encaminhem-se os autos ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2026 22:51:29. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista